Tribunal: TJPA
Processo: 0819458-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819458-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JALDIANE DE SOUSA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência concedida em 1º grau. A medida determinou o fornecimento de procedimentos e materiais indicados como “desfavoráveis” à usuária do plano de saúde, representada por sua genitora, sob pena de multa diária, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e precedentes jurisprudenciais. A agravante sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do Sistema Unimed, alegando ausência de vínculo contratual com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para responder por obrigações oriundas de contrato firmado com a Central Nacional Unimed; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da tutela de urgência concedida na origem, diante da alegação de ausência dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade passiva das cooperativas integrantes do Sistema Unimed, ainda que autônomas entre si, em razão da responsabilidade solidária e da forma de apresentação unificada ao consumidor, o que atrai a incidência da teoria da aparência.

4.

O regime de intercâmbio de serviços adotado no Sistema Unimed, aliado à publicidade que projeta a marca como entidade nacional única, justifica a solidariedade entre as cooperativas, mesmo sem vínculo contratual direto com o consumidor.

5.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação mais protetiva à parte hipossuficiente, admitindo a responsabilização solidária das operadoras de saúde, com base na unidade aparente do sistema prestador.

6.

A alegação de “efeito multiplicador” carece de comprovação concreta e individualizada, não havendo nos autos elementos que demonstrem risco sistêmico ou prejuízo à ordem pública e econômica decorrente da manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cooperativa regional integrante do Sistema Unimed possui legitimidade passiva para responder por obrigações oriundas de contrato firmado com outra unidade do sistema, em razão da responsabilidade solidária e da teoria da aparência.

2.

O regime de intercâmbio entre as cooperativas Unimed caracteriza atuação integrada e induz o consumidor à percepção de unicidade da marca, atraindo os efeitos da solidariedade passiva.

3.

A alegação genérica de risco sistêmico e efeito multiplicador não afasta, por si só, a concessão ou manutenção de tutela de urgência, sem a devida comprovação nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e VIII, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na SLS nº 1729/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 24.04.2013; precedentes do TJPA e STJ reconhecendo a legitimidade passiva solidária entre cooperativas Unimed em razão da teoria da aparência.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

em agravo de instrumento
interposto por
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento, sem prejuízo dos procedimentos e materiais já autorizados, daqueles indicados nos campos “desfavorável aos procedimentos” e “desfavorável ao material (OPME)”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, em favor da parte autora.

Inconformada, a agravante sustenta, em resumo: que a Unimed Belém é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o contrato foi firmado exclusivamente com a Central Nacional Unimed, cooperativa autônoma e independente; o sistema de intercâmbio não cria obrigação de custeio, apenas viabiliza atendimento mediante autorização da contratada; inexiste qualquer relação contratual ou jurídica com a agravada; a negativa de cobertura partiu da Central Nacional Unimed; não houve comprovação dos requisitos para concessão da tutela de urgência; e a jurisprudência citada na decisão monocrática não se aplica ao caso, havendo precedentes que afastam a responsabilidade solidária quando não há vínculo contratual.

Requer a revogação da decisão recorrida e o afastamento da obrigação de cobertura.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo: a Unimed Belém integra o Sistema Unimed, que se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional; é aplicável a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas; a jurisprudência consolidada do STJ e TJPA reconhece a legitimidade passiva dessas unidades; e os requisitos da tutela de urgência foram devidamente demonstrados pelo laudo médico e documentos.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ e deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

O ponto central da controvérsia é decidir se a Unimed Belém é parte legítima para figurar no polo passivo e obrigada a cumprir a tutela de urgência, mesmo não sendo a cooperativa com quem a agravada firmou contrato, diante da aplicação ou não da teoria da aparência e da

responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed.

No caso, a agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência de requisitos para concessão da tutela, alegando que a Central Nacional Unimed é a única responsável pelo custeio e autorização dos procedimentos, e que as cooperativas são autônomas, sem solidariedade obrigacional. Por outro lado, a agravada

argumenta que o Sistema Unimed se apresenta ao público como uma única entidade de abrangência nacional, sendo aplicável a teoria da aparência e a responsabilidade solidária, conforme precedentes consolidados do STJ e TJPA.

Bem analisado o processo, verifica-se que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed, ainda que com personalidades jurídicas e áreas de atuação distintas, em razão da forma unificada de apresentação ao consumidor e do regime de intercâmbio de serviços.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“Conquanto a documentação encartada demonstre que o agravado mantém Vínculo contratual de assistência de saúde com a pessoa jurídica UNIMED NACIONAL, recebendo atendimento pela agravante somente na modalidade de intercâmbio, a temática alusiva à ilegitimidade passiva ad causam articulada não merece prosperar. Com efeito, tanto a Unimed Belém, ora agravante, quanto a Unimed Nacional são prestadoras de serviços integrantes do mesmo conglomerado econômico, que conjuntamente oferecem produtos e serviços ao público consumidor.

Além disso, tratam-se de cooperativas que, mesmo autônomas, são interligadas. Não bastasse, para o consumidor, a empresa “Unimed” é única, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades. Tais circunstâncias, considerando o microssistema protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, tornam cristalina a legitimidade das operadoras de saúde para figurarem no polo passivo da relação jurídica processual originária, sendo cabível, portanto, a aplicação da teoria da aparência.

(...)

Na linha dos precedentes colacionados, é certo que o sistema “Unimed” constitui-se em um grupo de cooperativas médicas formado para atendimento em mercado de larga escala, subdividido em regiões, sendo inadmissível impor ao consumidor limitação de atendimento em razão dos métodos de gestão eleitos pela entidade que confere aparência de única. Aliás, o amplo atendimento em rede faz parte de estratégia publicitária. De igual modo, não prospera ainda a tese de efeito multiplicador, uma vez que para fins de suspensão de medida liminar, deve encontrar-se plenamente caracterizado e comprovado no Agravo de Instrumento, sob pena de seu não acolhimento. "V - A caracterização do efeito multiplicador exige a comprovação cabal de que seja iminente a ocorrência de proliferação de decisões de mesma natureza, o que não ficou evidenciado, especialmente em razão das peculiaridades do caso. Precedente da col. Corte Especial. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg na SLS: 1729 RS 2013/0056412-9, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 24/04/2013). No caso, a agravante limitou-se o agravante a discorrer genericamente acerca de perigos à ordem pública e econômica e da possibilidade de novas liminares serem deferidas. Não apresentou, contudo, qualquer comprovação acerca da possibilidade real de proliferação de casos e liminares semelhantes a, efetivamente, prejudicarem o setor de saúde suplementar”.

Na ocasião, a decisão ora agravada, foi instruída com farta jurisprudência, inclusive deste e. Tribunal.

Outrossim, reforço quanto ao alegado “efeito multiplicador”, não foi apresentada prova concreta de risco sistêmico decorrente da manutenção da liminar, razão pela qual o argumento não se sustenta.

Ante todas as considerações, inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, que está alinhada com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da Unimed Belém e manteve a tutela antecipada deferida na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025